Tribunal: TJMT
Processo: 1024899-28.2024.8.11.0000
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024899-28.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), 5a VARA DE ALTA FLORESTA - MT (IMPETRADO), JOSIAS RISSO DE OLIVEIRA - CPF: 061.322.421-39 (PACIENTE), JOSIAS RISSO DE OLIVEIRA - CPF: 061.322.421-39 (PACIENTE), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal -
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
-
Juiz de direito convocado.

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1024899-28.2024.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: JOSIAS RISSO DE OLIVEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL – HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DELITIVA – POSSIBILIDADE - ORDEM DENEGADA.

A nova prisão em flagrante do paciente, por situação semelhante, em praticamente dois meses e meio da primeira conduta delitiva a ele atribuída, mesmo estando em liberdade provisória, revela a renitência em cometer delitos e, por conseguinte, a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão para garantir a ordem pública.

R E L A T Ó R I O

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal -
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
-
Juiz de direito convocado.

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1024899-28.2024.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: JOSIAS RISSO DE OLIVEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA

RELATÓRIO

Exmo. Juiz Convocado FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Josias Risso de Oliveira
, apontando como autoridade coatora o Juízo
da 5a Vara Criminal de Alta Floresta - MT.

Consoante exposto pelo impetrante, o paciente foi preso em flagrante delito no dia 18/05/2024, em razão de ter, em tese, praticado o crime de tráfico de drogas.

Sustenta haver constrangimento ilegal, à medida que não estaria caracterizado o tráfico de drogas, visto que foi apreendida pequena porção de entorpecente, sem qualquer outro elemento que pudesse configurar o comércio ilegal de entorpecentes.

Como fundamento do pedido liminar, o impetrante aduz que o
fumus boni iuris
decorre diretamente do constrangimento ilegal de seus
status libertatis
, ao passo que o
periculum in mora
consubstanciaria no fato de que a prisão seria ilegal e que haveria possibilidade de aplicação de medida menos gravosa.

O pedido liminar foi indeferido em decisão de id.

237686179.

As informações do juízo foram prestadas no id. 238505167.

Instada, a Procuradoria de Justiça, em parecer de id. 242754685, se manifestou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal -
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
-
Juiz de direito convocado.

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1024899-28.2024.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: JOSIAS RISSO DE OLIVEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA

VOTO (MÉRITO)

Exmo. Juiz Convocado FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

A segregação cautelar deu-se em razão da recalcitrância delitiva do paciente.

O substrato fático desse fundamento foi o fato do paciente ter descumprido as condições impostas com a liberdade provisória, que havia sido concedida recentemente nos APF no 1002137- 94.2024.811.0007, no qual foi preso em flagrante delito, em razão de estar dirigindo embriagado e portando certa quantidade de entorpecentes.

Conforme já consignei na decisão de indeferimento de liminar, não vejo qualquer ilegalidade no fundamento utilizado pela autoridade coatora, porquanto a reiteração delitiva poder servir de base para o decreto de prisão preventiva, a fim de resguardar a ordem pública, mormente quando fundado em elementos concretos revelado nos autos.

Deveras, a fundada probabilidade de reiteração criminosa justifica a decretação da custódia preventiva.

O fato de o paciente ter sido preso em flagrante, por situação semelhante, em praticamente dois meses e meio da primeira conduta delitiva a ele atribuída, mesmo estando em liberdade provisória, revela sua renitência em cometer delitos e, por conseguinte, a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão para garantir a ordem pública.

Ao mesmo modo, ainda que o paciente seja tecnicamente primário, o fato de supostamente ter voltado a delinquir, em curto período de tempo, vindo, com isso, descumprir medidas cautelares anteriormente impostas, denota concreto risco de reiteração delitiva e necessidade de acautelamento da ordem pública.

Essa compreensão é, inclusive, objeto do Enunciado n. 06 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

No mesmo sentido, é o firme posicionamento do STJ:

“[...]
A preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
. [...]” (AgRg no RHC n. 193.008/AL, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 23/04/2024).

Demais, quanto ao argumento de que o paciente seria usuário, tenho ser defeso adentrar em tal questão meritória, em sede da via estreita do Habeas Corpus, sob pena de supressão de instâncias.

Por derradeiro, registro que a prisão preventiva não implica em antecipação da pena, tampouco ofensa ao princípio da não culpabilidade, dada a sua natureza cautelar e desde que plenamente justificável, como ocorre nos autos.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, DENEGO a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024